Tribunal: TJDFT
Processo: 0747604-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO RELATIVO À FASE DE CONHECIMENTO. STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de arbitramento de honorários relativos à fase de conhecimento, está fundamentada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contrária à tese ora defendida (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019).
2. A despeito da divergência jurisprudencial entre as diversas Turmas Cíveis desta Corte, este Colegiado tem se filiado à tese esposada na decisão agravada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.